Tribunal: TJMT
Processo: 1018659-62.2020.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-17
Data de publicação: 2021-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1018659-62.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Liminar, Intervenção em Estado / Município]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[LEONARDO SANTOS DE RESENDE - CPF: 632.624.601-68 (ADVOGADO), SOMED SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA - EPP - CNPJ: 26.239.860/0001-76 (AGRAVANTE), EXCELENTISSIMO GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO INTERNO – MANDADO DE SEGURANÇA –
IMPETRAÇÃO CONTRA LEI EM TESE – ATO NORMATIVO – LEI ESTADUAL N. 11.120/2020 – CONTEÚDO GENÉRICO E ABSTRATO – PRECEDENTE DO TJMT –DESCABIMENTO – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – SÚMULA No 266/STF – SEGURANÇA DENEGADA – PROCESSO EXTINTO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Não se admite a impugnação, na via de mandado de segurança, de ato normativo de caráter geral e abstrato, que não atinge diretamente a esfera individual da Impetrante, nos termos da Súmula n. 266/STF.

2. (...) A Lei Estadual n. 11.120/2020, que dispõe sobre o armazenamento de imagens em dispositivos de monitoramento e gravação eletrônica em circuito fechado nos estabelecimentos e locais com grande circulação de pessoas, é um ato normativo geral, abstrato e impessoal, não sendo passível de impugnação por meio do Mandado de Segurança. Ausente qualquer circunstância válida a dar ensejo à inversão da decisão recorrida, o Agravo Interno há de ser desprovido.
(TJ-MT 10186154320208110000 MT, Relator: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 04/03/2021, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 17/03/2021).

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE: SOMED SERVIÇOS E ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA EPP

AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara
:

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto pela Empresa
GERA MEDICINA LTDA (NOME FANTASIA SOMED FAMÍLIA-EPP)
contra decisão monocrática proferida por esta Relatora no ID no 60142991, que, reconhecendo a inadequação da via eleita do mandado de segurança para impugnar c
onteúdo normativo, genérico, abstrato e impessoal (Lei Estadual n. 11.120/2020), inde
feriu
a petição inicial e, julgou
extinto o processo, denegando a segurança.

Em suas razões recursais (ID n. 61602036), a Agravante
sustenta o equívoco na decisão agravada, sob o argumento de que a
Lei Estadual n. 11.120/2020, que
dispõe sobre o armazenamento de imagens em dispositivos de monitoramento e gravação eletrônica em circuito fechado nos estabelecimentos e locais com grande circulação de pessoas,
gerou uma possibilidade real
e concreta de danos irreparáveis ou de difícil reparação à Agravante, por ferir diretamente a sua prerrogativa de autonomia privada.

Assevera que, o
mandamus
não visa atacar lei em tese e sim os efeitos desta lei em relação ao funcionamento e às atividades da Impetrante, ora Agravante, porquanto ao impor o armazenamento das imagens das câmeras de segurança por 180 (cento e oitenta) dias, interferiu diretamente na administração interna e no poder de gestão e administração da Impetrante; razão pela qual, entende que o caso não se amolda às hipóteses de controle de constitucionalidade, seja difuso ou abstrato.

Argumenta, também, que, em situações semelhantes, ou seja, nos Mandados de Segurança n. 1005845-14.2017.8.11.0003 e no 1014578-95.2019.8.11.0003, ainda que tratem de leis diversas da questionada nesta ação, os quais foram impetrados com o mesmo objetivo, qual seja, a sustação dos efeitos de determinadas leis em decorrência da sua afronta à autonomia privada e livre iniciativa conferidas aos impetrantes e, em ambos, os casos a medida foi concedida.

Por essas razões, pugna preliminarmente para que seja realizado o juízo de retratação por esta Relatora ou, pela submissão

do feito à julgamento colegiado para que seja recebido e dado integral provimento ao Agravo Interno em comento, para revogar o ato decisório ID no 60142991, a fim de, inicialmente, conceder a Medida Liminar vindicada para sustar os efeitos da Lei Estadual no 11.120/2020 em favor da Impetrante e, no mérito, seja esta confirmada e concedida em definitivo, sob pena de afronta aos direitos conferidos à Agravante, tais como autonomia privada e livre iniciativa.

A certidão de ID n. 66576951 atesta a tempestividade recursal.

As contrarrazões do Estado de Mato Grosso foram colacionadas no ID no 74213009, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 29 de abril de 2021.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara
:

Conforme relatado, trata-se de

Recurso de Agravo Interno interposto pela Empresa
GERA MEDICINA LTDA (NOME FANTASIA SOMED FAMÍLIA-EPP)
contra decisão monocrática proferida por esta Relatora no ID no 60142991, que, reconhecendo a inadequação da via eleita do mandado de segurança para impugnar conteúdo normativo, genérico, abstrato e impessoal (Lei Estadual n. 11.120/2020), indeferiu a petição inicial e, julgou

extinto o processo, denegando a segurança.

Em que pesem as alegações da Agravante, tenho que a pretensão posta não merece acolhida, uma vez que não se verifica qualquer ilegalidade na decisão recorrida, porquanto foi devidamente fundamentada, detalhada, e coerente com entendimento firmado no Superior Tribunal de Justiça e também deste Sodalício.

Compulsando os autos,
observa-se que a Impetrante impetrou o presente mandado de segurança c
ontra ato supostamente ilegal praticado pelo
Exmo. Sr. Governador do Estado de Mato Grosso e pelo Exmo. Sr. Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso
, consubstanciado
na edição da Lei Estadual n. 11.120/2020, que dispõe sobre o armazenamento de imagens em dispositivos de monitoramento e gravação eletrônica nos estabelecimentos com grande circulação de pessoas, sob o argumento de que tal legislação
, viola a sua autonomia empresarial, na medida que,

na qualidade de pessoa jurídica de direito privado, a sua constituição, funcionamento e gestão são atribuições conferidas unicamente a elas, sob pena de interferência estatal indevida.

Defende que, a referida lei transfere a responsabilidade da segurança pública a um particular, obrigação que incumbe, tão somente, ao Estado.

Assevera, também, que, embora a lei em debate não obrigue a instalação de sistema eletrônico de monitoramento, impõe às empresas que já os possua a obrigatoriedade de armazenamento das suas imagens, por um período mínimo de 180 (cento e oitenta) dias, o que interfere diretamente na prerrogativa da livre iniciativa, prevista no artigo 170 da CF.

Por essas razões, pugnou pela concessão de medida liminar, a fim de sustar os efeitos da Lei Estadual n. 11.120/2020, e, no mérito, a concessão da segurança, ratificando-se a liminar pretendida.

A inicial foi indeferida, de plano, por esta Relatora, em razão do entendimento de que a impetração se voltou contra a lei em tese.

Contra essa decisão, insurge-se, agora, a Agravante, sob o argumento de que a impetração não combateu a Lei Estadual n. 11.120/2020, tampouco pretendeu a declaração da sua inconstitucionalidade, mas insurgiu-se contra os seus efeitos concretos, que interferiram no funcionamento e nas atividades da empresa Impetrante.

Pois bem.

Como se sabe, não se admite a impugnação da constitucionalidade de lei por intermédio de mandado de segurança, nos termos da Súmula 266 do STF,
in verbis

:

Súmula 266 - Não cabe mandado de segurança contra lei em tese.

A respeito do tema, ensina Hely Lopes Meirelles que
a lei em tese, como norma abstrata de conduta, não é atacável por mandado de segurança (STF, Súmula 266), pela óbvia razão de que não lesa, por si só, qualquer direito individual. Necessária se torna a conversão da norma abstrata em ato concreto para se expor à impetração, mas nada impede que na sua execução venha a ser declarada inconstitucional pela via do mandamus. Somente as leis e decretos de efeitos concretos se tornam passíveis de mandado de segurança desde sua publicação, por serem equivalentes a atos administrativos nos seus resultados imediatos
(Mandado de segurança e ações constitucionais, 35a ed., São Paulo: Malheiros Editores, 2013, p. 40).

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que não cabe postular, pela via do mandado de segurança, a invalidação dos efeitos de norma abstrata e geral, mas tão somente o desfazimento do ato que, escorado em norma abstrata, tenha violado direito líquido e certo do Impetrante.

Veja-se:

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. IMPETRAÇÃO CONTRA LEI EM TESE. DESCABIMENTO. SÚMULA 266/STF. PRETENSÃO CONTRA FATOS INDETERMINADOS. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO.

1. Hipótese em que o Tribunal local consignou: "inadequada a via do mandado de segurança contra lei em tese, conforme verbete da Súmula 266 do STF. Matéria analisada pelo STJ no REsp n° 1.119.872/RJ, na forma do artigo 543-C, do CPC" (fl. 98, e-STJ).

2. Da análise dos autos, denota-se a ausência de direito líquido e certo da recorrente, porquanto sua pretensão encontra amparo em fatos ainda indeterminados, uma vez que "trata-se de impetração preventiva, que prescinde, portanto, da comprovação da ocorrência de ato coator, revelando-se bastante a demonstração do justo receio de que venha a ser violado um direito seu" (fl. 153, e-STJ).

3.
Além disso, incide sobre a espécie o óbice contido na Súmula 266 do STF: "Não cabe mandado de segurança contra lei em tese". Isso porque Mandado de Segurança contra lei em tese é todo aquele que tenha por objeto ato normativo abstratamente considerado o, conforme já se manifestou a Suprema Corte, "...quando a impetração nada indica, em concreto, como representativo de ameaça de lesão à esfera jurídica do impetrante
" (RE 99.416/SP, Primeira Turma, Min. Rafael Mayer, Dj de 22/04/1983). No mesmo sentido: MS 15.407/DF, Rel. Ministro Castro Meira, Primeira Seção, DJe 31.5.2013; AgRg no RMS 36.971/MS, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 28.8.2012.

4. Agravo Interno não provido.

(STJ - AgInt no AREsp 963.188/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/11/2016, DJe 30/11/2016). (Destaquei).

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. ALÍQUOTA DE 25%. ENERGIA ELÉTRICA E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES. DECRETO ESTADUAL N. 27.427/00.
MANDADO DE SEGURANÇA. IMPETRAÇÃO CONTRA LEI EM TESE. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 266/STF. RECURSO SUBMETIDO AO REGIME PREVISTO NO ARTIGO 543-C DO CPC.

1. Trata-se, na origem, de mandado de segurança impetrado contra o Secretário Estadual da Fazenda do Rio de Janeiro, visando a declaração de inconstitucionalidade dos incisos VI, n. 2 e VIII, n. 7, do art. 14, do Decreto n. 27.427/00, ao fundamento de que a alíquota de 25% do ICMS incidente nas operações relativas à aquisição de energia elétrica e serviços de telecomunicações fere os princípios da seletividade e essencialidade.

2. Nas razões do apelo especial, a Fazenda Estadual alega inviabilidade de impetração de mandamus contra lei em tese; ilegitimidade passiva e ativa das partes e violação dos arts. 535, 480 e 481 do CPC.

3.
No pertinente a impetração de ação mandamental contra lei em tese, a jurisprudência desta Corte Superior embora reconheça a possibilidade de mandado de segurança invocar a inconstitucionalidade da norma como fundamento para o pedido, não admite que a declaração de inconstitucionalidade, constitua, ela própria, pedido autônomo, tal como aqui formulado na inicial.

Precedentes: RMS 21.271/PA, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, DJ 11/9/2006; RMS 32.022/RJ, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 20/08/2010; AgRg no REsp 855.223/RJ, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, DJe 04/05/2010; RMS 24.719/PR, Rel. Ministra Denise Arruda, Primeira Turma, DJe de 6/8/2009.

4. Assim, à míngua de pedido expresso a respeito da declaração de inconstitucionalidade do ato apontado como coator, deve prevalecer o entendimento de que o presente mandado de segurança voltando-se contra lei em tese, o que é obstado pelo entendimento da Súmula n.

266 do STF. Prejudicadas as demais questões suscitadas.

5. Recurso afetado à Seção, por ser representativo de controvérsia, submetido a regime do artigo 543-C do CPC e da Resolução 8/STJ.

6. Recurso especial provido.

(STJ - REsp 1119872/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 13/10/2010, DJe 20/10/2010). [Destaquei]

Em que pesem os argumentos apresentados pela Agravante, vislumbra-se que o ato apontado como coator é um ato estatal de conteúdo normativo, genérico, abstrato e impessoal.

Veja-se, a propósito, o que estabelece a Lei Estadual n. 11.120/2020, ora impugnada:

Art. 1o Os estabelecimentos e locais com grande fluxo de circulação de pessoas, que possuam sistema de monitoramento e gravação eletrônica de imagens por meio de circuito fechado, são obrigados a manter os arquivos de imagens diárias armazenados por um período mínimo de 180 (cento e oitenta) dias, a contar da 0h (zero hora) da data de início da gravação.

§ 1o Consideram-se locais com grande fluxo de circulação de pessoas:

I - os estabelecimentos bancários, shoppings e estabelecimentos comerciais em geral;

II - as clínicas médicas, hospitais e demais estabelecimentos de saúde, públicos ou privados;

III -os terminais de transporte rodoviário de pessoas e cargas, municipais, intermunicipais e interestaduais;

IV - os estabelecimentos de ensino em geral e as creches, públicos ou privados;

V - os condomínios residenciais, abertos ou fechados;

VI - as casas de espetáculos em geral, cinemas, museus, zoológicos e afins;

VII - as academias de ginástica, quadras esportivas, estádios, parques e afins;

VIII - VETADO.

§ 2o O acesso de terceiros, pessoas físicas ou jurídicas, de direito público ou privado, ao material a que se refere o caput deste artigo será concedido somente mediante autorização judicial, a qual deverá indicar expressamente o intervalo de tempo a ser disponibilizado.

§ 3o É assegurado a todas as pessoas que figurem em gravação obtida de acordo com esta Lei o direito de acesso ao material registrado por sistema de monitoramento de imagem e áudio, que só poderá ser negado pelo responsável legal do logradouro no caso de a filmagem constituir:

I - ameaça aos direitos e garantias de terceiros;

II - prejuízo à apuração de atos ilícitos e inquéritos criminais;

III - perigo à segurança pública.

§ 4o Nos processos que envolvam segredo de justiça, o acesso aos arquivos de imagens de circuitos internos a que se refere esta Lei ficará adstrito aos autos do processo, mantidos em cartório judicial, não podendo ser copiados ou divulgados pelas partes juridicamente interessadas, sob pena das sanções legais cabíveis e do dever de indenizar.

Art. 2o Os locais, onde forem instalados os dispositivos de monitoramento em vídeo e áudio a que se refere esta Lei, deverão ter afixados cartazes ou placas em pontos de fácil visualização, informando ao público sobre o monitoramento, inclusive com linguagem em braile.

Art. 3o Fica proibida a instalação de dispositivos de monitoramento eletrônico em vídeo e áudio em lavabos, vestiários e banheiros de uso comum ou privativo, sob pena de violação ao disposto no art. 5o, inciso X, da Constituição Federal, sem prejuízo das demais sanções de natureza cível e administrativa.

Art. 4o Os estabelecimentos que optarem pela instalação de dispositivos de monitoramento eletrônico em vídeo e áudio deverão assegurar as condições de segurança necessárias à inacessibilidade do material gravado a terceiros, devendo manter pessoa apta a manuseá-lo durante o horário de funcionamento do estabelecimento, que ficará obrigada ao dever de sigilo, sob pena de responder criminalmente pela eventual violação de conteúdo restrito.

Parágrafo único. Na hipótese do registro de imagem e áudio que ensejem a prova de fatos tipificados na lei penal brasileira como crime, a pessoa responsável pela manutenção do sistema deverá comunicar imediatamente o fato ao Ministério Público da jurisdição onde estiver instalado o equipamento, até o máximo de 72 (setenta e duas) horas do registro, sob pena de incorrer nas mesmas penas dispostas no caput.

Art. 5o A violação de qualquer dos dispositivos contidos nesta Lei sujeitará o infrator à sanção pecuniária no montante de 5.000 (cinco mil) Unidades Padrão Fiscal do Estado de Mato Grosso - UPF/MT ou índice equivalente que venha a substituí-lo, podendo ser dobrado o valor da multa, no caso de reincidência.

Art. 6o Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Conforme ressaltado na decisão agravada, a Agravante/Impetrante, se limitou a
impugnar a
Lei Estadual no
11.120/2020
,
sem

apontar e tampouco comprovar, em que consiste o ato concreto das autoridades Impetradas que tenha violado, ou constitua ameaça de lesão, a seu direito líquido e certo
, e que enseje ou justifique a pretensão exposta no
mandamus
.

Ressalto, por oportuno, que em caso semelhante ao dos presentes autos, esta egrégia Turma
afastou a possibilidade de impetração de mandado de segurança para sustar os efeitos da Lei n. 11.120/2020, por entender se tratar de ato normativo abstrato,
in verbis:

CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL –
RECURSO DE AGRAVO INTERNO – MANDADO DE SEGURANÇA – IMPETRAÇÃO CONTRA LEI OU ATO NORMATIVO EM TESE – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA N. 266 DO STF – LEI ESTADUAL N. 11.120/2020 – PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA – ORDEM DENEGADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO
.

O Mandado de Segurança é uma ação constitucional, de natureza civil, cujo objeto é a proteção de direito líquido e certo, lesado ou ameaçado de lesão, por ato ou omissão de autoridade pública, ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público, de efeitos concretos.
A impetração do mandamus exige a descrição de fatos que configurem a violação de direito líquido e certo do impetrante, contra ato concreto de autoridade, sendo incabível seu ajuizamento contra lei, ou ato normativo em tese. Inteligência da Súmula n. 266 do STF.

A Lei Estadual n. 11.120/2020, que dispõe sobre o armazenamento de imagens em dispositivos de monitoramento e gravação eletrônica em circuito fechado nos estabelecimentos e locais com grande circulação de pessoas, é um ato normativo geral, abstrato e impessoal, não sendo passível de impugnação por meio do Mandado de Segurança. Ausente qualquer circunstância válida a dar ensejo à inversão da decisão recorrida, o Agravo Interno há de ser desprovido
.

(TJ-MT 10186154320208110000 MT, Relator: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 04/03/2021, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 17/3/2021). [Destaquei]

Como se vê, tendo a Agravante/Impetrante, se limitado a questionar a legalidade da Lei Estadual no 11.120/2020,
que dispõe sobre o armazenamento de imagens em dispositivos de monitoramento e gravação eletrônica nos estabelecimentos com grande circulação de pessoas, sob o argumento de que tal legislação
, estabelecendo uma hipótese futura e indeterminada, em que, eventualmente, a referida norma estadual seja invocada, sem, contudo, indicar qualquer ato ilegal, concreto, que seja supostamente violador de direito líquido e certo, e que enseje ou justifique a pretensão exposta no
mandamus
, deve ser mantida a decisão agravada, por se apresentar o mandado de segurança como via inadequada.

Logo, os argumentos deduzidos neste recurso não mostram motivos suficientes a ensejar mudança na decisão proferida.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a decisão que indeferiu a petição inicial, denegando, por conseguinte, a segurança, em razão da inadequação da via eleita, nos termos do art. 485, I, do Código de Processo Civil c/c o art. 6o, § 5o, da Lei no 12.016/2009.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2021